Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas e muito menos em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento.
4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
5. A quantidade de pena aplicada e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP).
6. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
7. O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, órgão jurisdicional competente para verificar os requisitos para a concessão do benefício.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.